Tribunal: TJBA
Processo: 0500980-78.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0500980-78.2016.8.05.0141 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Gilsonei Santos Sacramento Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público da Bahia APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. OBJETO RECURSAL. DELIMITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. SUBSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE. IDONEIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). AFASTAMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA. MODULAÇÃO. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade delitivas, mas, ao revés, a exclusiva impugnação ao cálculo dosimétrico, bem assim não se vislumbrando qualquer mácula na coleta de provas que possa ser reconhecida de ofício, queda-se despicienda a reanálise do conjunto probatório condutor à condenação. 2. Nos exatos termos do que estabelece o art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são vetores idôneos para exasperar a pena-base aplicável ao agente, inclusive com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que afasta a ilegalidade do julgado que assim procedeu, especialmente quando observado o consagrado patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato para a elevação. 3. Vigente na Corte Superior de Justiça o entendimento consolidado no Tema nº 1139, pela impossibilidade de se utilizar inquéritos e ações penais em curso para afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/06, torna-se inviável a utilização de tais elementos para caracterizar a habitual dedicação criminosa do agente e, por conseguinte, negar-lhe o benefício. 4. Sendo a natureza e a quantidade das drogas utilizada para a exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico, não há como serem novamente computadas em sua terceira fase, para fins de modulação da fração redutora incidente à hipótese, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide de repercussão geral. 5. Afastada a existência de ações penais em curso como causa impeditiva de reconhecimento ao réu do direito à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem assim impossibilitada sua modulação em face da natureza e da quantidade de drogas já consideradas para a fixação da pena-base, torna-se impositivo a ele reconhecer incidente a multicitada causa de diminuição, em sua fração máxima (2/3), para que, no caso concreto, a pena definitiva seja reduzida a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 208 (duzentos e oito) dias-multa. 6. Alterada a pena definitiva e considerada a natureza do delito, tem-se por também necessário alterar o regime inicial de seu cumprimento para o aberto, bem assim substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Malgrado se reduza a pena definitiva fixada ao agente, sendo ela preservada em patamar superior a 02 (dois) e inferior a 04 (quatro) anos, o interregno prescricional incidente à hipótese é de 08 (oito) anos, o qual, não tendo decorrido entre os marcos interruptivos havidos no feito, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Inteligência dos arts. 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal. 8. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500980-78.2016.8.05.0141, em que figuram, como Apelante, Gilsonei Santos Sacramento e, como Apelado, o Ministério Público da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator